Tribunal: TJBA
Processo: 8048753-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048753-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: R.F.BOZZETTI VEICULOS

Advogado(s)
:
CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DA MORA CONDICIONADO AO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO E DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por R.F. Bozzetti Veículos contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Revisional de contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S.A. A autora sustenta ter firmado três Cédulas de Crédito Bancário com a instituição financeira, sendo que nas duas primeiras (maio e agosto de 2023) teriam sido cobradas taxas de juros superiores às médias de mercado, e na terceira (março de 2024), embora a taxa estivesse dentro da média, a base de cálculo estaria inflada por renegociações anteriores, gerando cobrança excessiva de aproximadamente R$ 130 mil. Pleiteia o direito de continuar pagando o contrato no valor que entende devido, no montante mensal de R$ 12.186,59, com base em laudo pericial, além de alegar ter sido coagida a aderir às renegociações. Em razão da nova decisão proferida no agravo, o recurso de embargos de declaração interposto anteriormente foi julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão parcial de tutela de urgência com o afastamento da mora e vedação à negativação; e (ii) verificar a prejudicialidade dos embargos de declaração anteriormente opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4.
A parte agravante apresenta documentação suficiente para evidenciar a verossimilhança do direito alegado, especialmente diante da disparidade entre as taxas praticadas e as médias de mercado, além da alegação de coação na renegociação.

5.
A jurisprudência e a norma processual (art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC) exigem, para o afastamento da mora e suspensão da negativação, o pagamento das parcelas vencidas, o adimplemento da quantia incontroversa diretamente ao credor e o depósito judicial do valor controvertido.

6.
A decisão agravada não observou os critérios legais e jurisprudenciais, justificando sua reforma parcial para concessão da tutela de urgência condicionada ao cumprimento desses requisitos.

7.
Fixam-se astreintes no valor mensal de R$ 5.000,00, limitado a R$ 30.000,00, conforme art. 537, §1º, I, do CPC.

6.
Diante da nova decisão proferida no agravo, que examina o mérito do pedido liminar,
ficam
prejudicados os embargos de declaração anteriormente opostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento
parcialmente provido.

Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário pode ser condicionada ao pagamento das parcelas vencidas, ao adimplemento da quantia incontroversa diretamente ao credor e ao depósito judicial do valor controvertido.
2.
O afastamento da mora e a vedação de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos somente são admitidos mediante o cumprimento cumulativo desses requisitos.
3.
A superveniência de decisão que examina o mérito recursal prejudica eventual recurso de embargos de declaração interposto anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300; 330, §§ 2º e 3º; 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034982-49.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8104948-04.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8032273-07.2025.8.05.0000

e Embargos de Declaração
, tendo como Agravante/
Embargante

SANDRO LUIS LIMA SANTOS
e Agravad
a/Embargada

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO A
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07